Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-39.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700234-39.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: GUTEMBERGUE CARVALHO DE SOUSA FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO RCI BRASIL S/A em desfavor de GUTEMBERGUE CARVALHO DE SOUSA FRANCA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. O artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Tem legitimidade para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica (art. 996, CPC). No caso, o recurso foi interposto sem a observância de um dos requisitos formais, qual seja, a legitimidade para recorrer, haja vista que a ação foi ajuizada por BANCO RCI BRASIL S/A e a apelação foi interposta pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pessoa que não integra a relação processual. Além disso, na sentença não houve nenhum tipo de condenação ou consequência jurídica em relação a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, do que decorre não poder ser tida como terceiro interessado Diante do exposto, em face da manifesta ilegitimidade ativa da recorrente, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator